Tribunal: TJPA
Processo: 0806186-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806186-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de ação civil pública, que havia determinado o bloqueio de verbas públicas e a majoração da multa cominatória pelo descumprimento de obrigação judicial.

2. O acórdão embargado conheceu do agravo e deu-lhe parcial provimento para afastar a majoração da multa, mantendo-a em R$ 5.000.000,00, reconhecendo a adoção de medidas pelo ente estatal para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que proibiu a celebração de contratos de publicidade institucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão relativa ao bloqueio de contratos de publicidade, ao reconhecer a desproporcionalidade da medida.
5. Inexistência de contradição ou erro material, tendo o acórdão sido claro ao limitar o provimento ao afastamento da majoração da multa, sem acolher os demais pedidos.
6. O objetivo dos embargos é obter efeito modificativo com base em mero inconformismo, o que é vedado na via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não cabe embargos de declaração com intuito infringente na ausência de omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. 2. A análise das questões recursais de fundo se exaure no acórdão recorrido, sendo inadmissível rediscutir o mérito pela via dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 81, 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.064.697/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 24922300, que conheceu e deu provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ente Estatal
, contra decisão interlocutória proferida pelo D. juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação Civil Pública com obrigação de fazer nº 0008828-45.2012.8.14.0051, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

Em
Decisão interlocutória,
o juízo de 1º grau, determinou o bloqueio de verbas públicas para pagamento da pena de multa aplicada por descumprimento de sentença transitado em julgado, vejamos:

(...)

“Ante o exposto, considerando os fatos, DEFIRO o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO e; I) Majoro o valor da multa aplicada de R$ 5.000.000,00 (cinco milhão de reais), para o valor de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), permanecendo os valores já bloqueados como multa e a multa por litigância de má fé em R$ 100.000,00 (cem mil) reais, totalizando o valor de multa (astreintes) valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);

II) Determino a suspensão e bloqueio dos valores dos contratos, exceto o que for relacionado ao serviço essencial de saúde pública ou outro serviço de extremo interesse público, como defesa civil, até o advento do cumprimento da Sentença, e/ou ações concretas de ações, dentre os quais, apresentação do termo de cessão do imóvel, publicação do Edital para contratação da

Empresa destinada a realizar os projetos necessários para a construção da Unidade Socioeducativa; cronograma de execução da obra, devendo ser suspenso e bloqueado os seguintes contratos: a) Contrato nº. 06/2021, firmado entre o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, e a Empresa Fax Comunicação LTDA; b) Contrato nº. 07/2021, firmado entre o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, e a Empresa GAMMA Comunicação LTDA; c) Contrato nº. 08/2021, firmado entre o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, e a Empresa Bastos Propaganda LTDA; d) Contrato nº. 09/2021, firmado entre o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, e a Empresa C8 Comunicação LTDA. e) A proibição de gasto público com contratação de qualquer propaganda institucional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – responsável pela execução das obras do Estado do Pará. (Pedido manifestação ID nº 105167508).

Considerando a necessidade de eficácia aplicabilidade da sentença imposta, e diante da informação apresentada pelo ESTADO DO PARÁ, de que “a minuta do edital de licitação processo administrativo Nº 2023/1094253. Conforme informações prestadas pela SEOP/PA, resta pendente a adequação da Minuta à Lei 14.133/2021 para a posterior publicação no Diário Oficial referente à contratação da Empresa para a elaboração de Projetos Básicos de Engenharia para construção da Nova Unidade de Internação Masculina no Município de Santarém/PA” (ID nº 112442859), determino que:

a) No prazo de 15 (quinze) dias, seja providenciada e publicada a minuta do edital de licitação processo administrativo Nº 2023/1094253, para o cumprimento da sentença, devendo ser acostado aos autos a comprovação, sob pena de nova majoração da multa de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para o valor de R$ 70.000,00 (setenta milhões) além da aplicação de multa por litigância de má-fé no valor de 10% da multa que será atualizada.”

Irresignado o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
alegando em síntese que a necessidade de reforma da decisão agravada ante a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas, pois não se trata de obrigação que o próprio Poder Judiciário ou a parte possam satisfazer a pretensão autoral. Alegou ainda, o perigo de dano grave e de difícil reparação, pois o valor bloqueado, R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões), por conta de uma única causa, gera sérios problemas à execução financeira dos órgãos estaduais e, principalmente, ao pagamento da folha do funcionalismo estadual. Assim, defendeu a necessidade de reforma da multa cominada, por ser excessiva e desproporcional. Defendeu ainda, a ausência de litigância de má-fé, pois o Estado do Pará jamais tentou descumprir a determinação do juízo, nem tentou confundir quem quer que seja, pois não ludibriou, forjou provas, enganou ou teceu longas teses com esse objetivo. Ressaltou que a litigância por má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite má-fé presumida.

Por fim, alegou a impossibilidade de obstar a publicidade institucional de campanhas de interesse social, ante seu caráter educativo, informativo ou de orientação social. Assim, defende que os investimentos com publicidade e propaganda obedecem aos princípios legais e administrativos e encontram respaldo no ordenamento constitucional. Diante de tal premissa, o bloqueio dos contratos vigentes afetará e deixará a população do Estado do Pará descoberta de todas as informações e propagandas institucionais, o que eleva a constatação dos requisitos autorizadores para a reforma da decisão. Assim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de deferir o pleito recursal, e caso não entenda pelo deferimento em toda sua extensão, que se digne a determinar redução do valor da multa fixada, o desbloqueio de valores, bem como a impossibilidade de aplicação de multa de má fé, já que, conforme anexo, já há notória prova do cumprimento da obrigação jurisdicional (procedimento de cessão de terreno da União para feitura do prédio público). No mérito, que o recurso seja conhecido e provimento, para reformar a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Em sede de cognição sumária, deferi o pedido de efeito suspensivo, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, com base no artigo 4° da RECOMENDAÇÃO n° 34 do CNMP.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do
Agravo de Instrumento
, sendo concedido provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOULHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a majoração da multa, devendo ser mantida no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) arbitrado anteriormente pelo juízo de primeiro grau, ante a demonstração pelo Estado do Pará da adoção de medidas para cumprimento da obrigação.

Face a esse
Acórdão
, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando em síntese, que o julgado embargado padece de omissão, por não ter enfrentado, em sua parte dispositiva, o pedido de suspensão e revogação da decisão que determinou a proibição de celebração de contratos de publicidade institucional com diversas empresas e órgãos de comunicação do Estado. Sustenta, ainda, a existência de contradição e erro material. Desse modo, pugna pela atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração, vez que a parte contrária busca rediscutir o mérito da demanda, incabível na presente via processual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante alega que o julgado embargado padece de
omissão
, por não ter enfrentado, em sua parte dispositiva, o pedido de suspensão e revogação da decisão que determinou a proibição de celebração de contratos de publicidade institucional com diversas empresas e órgãos de comunicação do Estado. Sustenta, ainda, a existência de contradição e erro material.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão relativa ao bloqueio de contratos de publicidade, ao reconhecer a desproporcionalidade da medida e ao conhecer do agravo e dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a majoração da multa anteriormente fixada, mantendo a penalidade em seu valor original, vejamos:

No que tange a determinação de suspensão e bloqueio dos valores de diversos contratos do Estado do Pará, bem como, proibição de gastos públicos com publicidade institucional, com o objetivo de forçar o cumprimento da obrigação, verifico que se trata de medida desproporcional e desarrazoada, considerando que os efeitos desta decisão irão causar muitos prejuízos não só financeiros como sociais, como demonstrou o Agravante, através de Manifestação Técnica da Secretaria de Comunicação do Estado do Pará, com a necessidade de veiculação de diversas campanhas publicitárias de suma importância e, obviamente, interesse público, nos termos do artigo 37, § 1º, da Constituição Federal, como campanha sobre as Usinas da Paz, Campanha sobre a COP-30, Matrículas escolares 2024, Campanha de Combate à Dengue, etc.

Assim, não restou demonstrada a adequação e proporcionalidade da medida adotada pelo juízo para fazer cumprir a sentença executada, que causará um prejuízo irreversível para a Sociedade, não devendo ser proferida medida que cause risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3° do CPC.

Por fim, no que tange multa por litigância de má-fé, verifico que esta apenas foi mantida na decisão ora agravada, não tendo sido aplicada ou majorada, de forma que não cabe sua impugnação neste momento, faltando a agravante interesse recursal nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOULHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a majoração da multa, devendo ser mantida no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) arbitrado anteriormente pelo juízo de primeiro grau, ante a demonstração pelo Estado do Pará da adoção de medidas para cumprimento da obrigação.

Portanto, não há omissão relevante quanto à análise dos demais pedidos constantes no recurso. O que se pretende, na verdade, é obter efeito infringente por meio dos embargos, o que é inadmissível na ausência dos vícios legais. Observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025